Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712534-17.2020.8.07.0016 RECORRENTE: WILMA CAMPOS PORTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO VITALÍCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA. COMPANHEIRAS. RETEIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado apresentado por Wilma contra a sentença que julgou procedente pedido para condenar o réu (IPREV) a providenciar a exclusão da recorrente da condição de pensionista por morte e, no mesmo ato, incluir a recorrida na qualidade de pensionista do ex servidor. 2. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida. 3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que convivia com o de cujus quando de seu falecimento, no ano de 2013, na condição de companheira, mediante união estável, bem como era dependente financeiramente do mesmo. 4. Contrarrazões apresentadas. 5. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal ocorreu em 23/02/2013. Assim, aplica-se a Lei Complementar Distrital no 769/2008. A referida norma dispõe, no artigo 30-A, que são beneficiários da pensão vitalícia, entre outros, o companheiro ou companheira que comprove união estável, sendo esta a pessoa que mantinha convivência com o falecido à época do óbito. A mesma norma prevê, em seu artigo 30-A, parágrafo único, inciso II, que é vedada a concessão da pensão por morte a mais de um companheiro ou companheira. 6. O acervo probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar o direito da autora, ora recorrida. Isso porque restou comprovado que a mesma tinha união marital com o falecido à época do óbito, conforme sentença transitada em julgado reconhecendo tal fato, a qual foi devidamente juntada (ID 58905018 - Pág. 6). Por outro lado, a recorrente não obteve êxito em desconstituir o direto da autora. Os documentos por ela juntados não comprovam a condição de companheira do falecido à época do óbito, não sendo competência deste juízo reconhecer a suposta união estável por ela alegada. Com razão a r. sentença. 7. Quanto ao pedido de rateio da referida pensão, incabível nos termos no artigo 30-A, parágrafo único, inciso II, conforme já mencionado. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valo corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1351498, 07125341720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 201, V, e 226, § 3o, da CF/88. Consoante consignado no acórdão, o “direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício”, ex-servidor do Distrito Federal. Assim, entendeu-se pela aplicação da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Registou-se que “o acervo probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar o direito da autora, ora recorrida. Isso porque restou comprovado que a mesma tinha união marital com o falecido à época do óbito”. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF